Tribunal: STF
Processo: HC 264955
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-21
Data de publicação: 2025-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO: INOCORRÊNCIA. FLAGRANTE DELITO. FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO DOS POLICIAIS. PRECEDENTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. PONTOS NÃO APRECIADOS PELO STJ: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual o Ministro Relator denegou a ordem no Habeas Corpus nº 1.049.049/RN (e-doc. 2, p. 373-385).



    2. Consta dos autos que o paciente teve a prisão em flagrante convertida em preventiva (e-doc. 2, p. 168-172), ante o suposto cometimento dos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Denúncia posteriormente foi oferecida (e-doc. 2, p. 273-277) pela suposta prática dos delitos previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006, e art. 14 da Lei nº 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido), em concurso material. 



    2.1. Em 22/09/2025, foi apresentado pedido de afastamento da custódia cautelar e, paralelamente, impetrado habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, que denegou a ordem (e-doc. 2, p. 19-25). Após o declínio de competência da 13ª Vara Criminal da Comarca de Natal/RN para o Juízo da Comarca de Parnamirim/RN (e-doc. 2, p. 265-266), foi formulado novo pleito de revogação da prisão preventiva, em 21/10/2025, o qual restou indeferido pelo Juízo competente (e-doc. 2, p. 287-291).



    3. Na sequência, contra o acórdão do Tribunal de Justiça, formalizou-se o citado writ no STJ, resultando no ato ora impugnado. 



    4. No presente habeas corpus, a defesa sustenta a ilegalidade da prisão preventiva, afirmando ausência de fundamentação idônea e utilização de motivos genéricos, limitados à gravidade abstrata do delito e à equivocada referência à reiteração delitiva. Assevera que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, sendo que o único processo anteriormente existente foi arquivado. Alega, ainda, nulidade das provas decorrentes da busca domiciliar, pois o ingresso policial teria ocorrido mediante coação — com arma apontada para a cabeça do paciente — e sem a presença de fundadas razões a justificar a violação ao domicílio, em afronta ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 603.616/RO (Tema 280). Afirma que a manutenção da custódia mostra-se desproporcional, sobretudo porque, em caso de eventual condenação, o regime inicial provável não seria o fechado, invocando precedentes que determinam a compatibilização da prisão preventiva com o regime fixado ou previsível. 



    5. Busca, em âmbito liminar e no mérito, o afastamento da custódia.



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.



    7. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    8. O Plenário, no Recurso Extraordinário nº 603.616-RG/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 05/11/2015, p. 10/05/2016 — Tema nº 280 do ementário da Repercussão Geral —, definiu a seguinte tese: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.  



    9. No caso em análise, o Ministro Relator, no ato apontado coator, entendeu não demonstrada ilegalidade, apontando os contornos em que realizada a prisão em flagrante do paciente:



    “O Tribunal de origem afastou a aventada nulidade da abordagem domiciliar, nos seguintes termos (fls. 19/21, grifamos):



    8. Conheço do writ. 



    9. No mais, sem razão o Impetrante. 



    10. Principiando pela violabilidade domiciliar (subitem 2.1), tenho-a por manifestamente infundada. 



    11. Na hipótese, o Juízo de Custódia chancelou a legalidade da apreensão dos entorpecentes, não cabendo maior revolvimento das circunstâncias fáticas envolvendo a abordagem policial, sendo temerário acolher a mácula sustentada, máxime pelo estágio embrionário da persecutio (IP). 



    12. Para além disso, o feito fora remetido ao Juízo competente para deflagrar a instrução (Juiz das Garantias), restando pendente a análise do relaxamento da prisão peticionado pelo Impetrante na origem (APF 0880423- 40.2025.8.20.5001), cabendo ao Magistrado singular o exame das divergências dos fatos. 



    13. De toda forma, em análise superficial, vislumbro fundadas razões para a abordagem policial, pois, conforme relatado pelo Agente de Segurança (0880423-40.2025.8.20.5001 - ID 164525188, p. 44), somente adentraram no imóvel após visualizarem o manuseio de substância ilícita através das grades do portão, sendo a intervenção precedida de denúncia específica de popular e diligência in locu, como se vê:



    ‘... TERMO DE DEPOIMENTO Manoel Candido da Costa Neto APF Nº 19478/2025 ... é Policial Militar... aos 18 dias de setembro de 2025, por volta das 15: 00 da tarde, estava em patrulhamento de rotina, juntamente com a sua guarnição, na VTR ROCAM 06-55, quando foram abordados por um popular, o qual informou que, na residência situada à Rua das Andirobas, nº 13, estaria ocorrendo a comercialização de substâncias entorpecentes ilegais... diante da informação, a equipe policial se dirigiu ao local indicado e, ao chegarem, observaram que a fachada da casa era composta por um portão vazado, permitindo visão para o interior da residência... ao olhar para dentro, visualizou o Sr. Lucas Barbosa da Silva (suposto autor), manuseando e fracionando uma substância de aparência semelhante à maconha, sobre uma mesa... diante do flagrante, tentaram adentrar à residência, porém o portão estava fechado... nesse momento, o próprio suposto autor foi até a frente do imóvel e abriu o portão, permitindo a entrada da equipe... no interior da casa, foram localizadas e apreendidas as seguintes substâncias, aparentemente entorpecentes: 06 (seis) porções de substância análoga ao crack, 01 (uma) porção de substância análoga à cocaína; 01 (uma) porção e 01 (um) tablete de substância análoga à maconha; QUE, quando questionado sobre a existência de outros materiais ilícitos, o suposto autor informou que havia uma arma de fogo e munições sobre o armário; QUE, em revista ao local, foram localizados: 01 (um) revólver .38, 16 (dezesseis) munições calibre .38, R$ 1.468,00 (mil quatrocentos e sessenta e oito reais) em cédulas e moedas trocadas; 02 (duas) balanças de precisão, 03 (três) aparelhos celulares, 01 (uma) máquina de cartão, 01 (um) rolo de plástico filme, Diversas embalagens comumente utilizadas para fracionamento de drogas... diante dos fatos, o indivíduo Lucas Barbosa da Silva foi conduzido à Delegacia para a adoção dos procedimentos legais cabíveis...’.



    14. A propósito, bem pontuou a 17ª PJ (ID 34138306):



    ‘... No caso em apreço, o ingresso dos policiais na residência, sem mandado judicial, encontra respaldo na existência de fundadas razões para a configuração de situação de flagrante delito, nos termos do art. 5º, XI, da Constituição Federal.



    Conforme consta nos autos, a ação foi motivada por uma denúncia popular sobre a comercialização de entorpecentes em um endereço específico. Ao chegarem ao local, os agentes observaram que a fachada da casa possuía um portão vazado, o que permitiu a visualização do interior do imóvel. Através do portão, os policiais visualizaram o paciente manuseando e fracionando uma substância semelhante à maconha sobre uma mesa, o que configurou o estado de flagrância de crime permanente antes mesmo da entrada na residência.



    Ato contínuo, diante da situação de flagrante delito, os policiais tentaram adentrar à residência, momento em que o próprio paciente abriu o portão e permitiu a entrada da equipe. A legalidade do procedimento foi analisada e confirmada pelo Juízo na audiência de custódia, que homologou a prisão em flagrante. A posterior apreensão, no interior do imóvel, de porções de crack, cocaína e maconha, um revólver calibre .38 com dezesseis munições, duas balanças de precisão, uma máquina de cartão, R$ 1.468,00 em dinheiro e diversas embalagens para fracionamento de drogas apenas corroborou a situação de flagrante permanente, já configurada pela visualização prévia, demonstrando que a atuação policial foi legítima e necessária para cessar a prática delitiva...’



    15. Acerca da temática, é o entendimento da Corte Cidadã:



    (...)



    No que tange à busca domiciliar, este Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC n. 598.051/SP, sob a relatoria do Ministro Rogerio Schietti Cruz, consolidou o entendimento de que o ingresso não autorizado em domicílio exige a demonstração de fundadas razões (justa causa), devidamente evidenciadas pelo contexto fático anterior à ação policial. 



    Conforme decidido, essas razões não podem se basear em meras suspeitas subjetivas da autoridade policial, como, por exemplo, atitudes consideradas suspeitas ou a simples fuga do indivíduo em direção à sua residência durante uma ronda ostensiva. 



    Ademais, é imprescindível, segundo a jurisprudência deste Tribunal, que a situação de flagrante delito revele uma verdadeira urgência. Isso porque a legislação, especialmente no caso de crimes como o tráfico de drogas, prevê, inclusive, a possibilidade de retardamento da ação policial no curso da investigação, o que reforça a necessidade de cautela na mitigação do direito à inviolabilidade domiciliar. 



    Sobre o tema em questão, sabe-se que, na esteira do decido em repercussão geral pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616 - Tema 280/STF - para a adoção da medida de busca e apreensão sem mandado judicial, faz-se necessária a caracterização de justa causa, consubstanciada em razões as quais indiquem a situação de flagrante delito.



    A propósito:



    (...) (RE 603616, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05- 11-2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe093 DIVULG 09-05-2016 PUBLIC 10-05-2016).



    Nesse mesmo sentido,



    (...) (RE 1447289 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 02-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 06-10- 2023 PUBLIC 09-10-2023).



    No caso dos autos, o Tribunal de origem entendeu que houve fundadas razões para o ingresso na residência, tendo em vista que os policiais militares, durante realização de patrulhamento de rotina, declararam que receberam de um popular informações específicas de ocorrência de tráfico de drogas em local determinado, na Rua da Andirobas, n. (...). Chegando ao local, os militares observaram, ainda na parte externa do imóvel, que a fachada da casa era composta por um portão vazado, permitindo visão para o interior da residência e, assim, puderam ver o paciente manuseando e fracionando uma substância de aparência semelhante à maconha, sobre uma mesa. Ato contínuo, diante da situação de flagrante delito, os policiais tentaram adentrar à residência, momento em que o próprio paciente abriu o portão, permitindo a entrada da equipe, e por meio de busca minuciosa vieram a localizar, no interior da casa, 06 (seis) porções de substância análoga ao crack, 01 (uma) porção de substância análoga à cocaína; 01 (uma) porção e 01 (um) tablete de substância análoga à maconha, 01 (um) revólver .38, 16 (dezesseis) munições calibre .38, R$ 1.468,00 (mil quatrocentos e sessenta e oito reais) em cédulas e moedas trocadas, 02 (duas) balanças de precisão, 03 (três) aparelhos celulares, 01 (uma) máquina de cartão, 01 (um) rolo de plástico filme e diversas embalagens comumente utilizadas para fracionamento de drogas, elementos a indicar a justa causa para ingresso no domicílio sem mandado judicial.



    Com efeito, o delito de tráfico de drogas nas modalidades expor à venda, ter em depósito, transportar, trazer consigo e guardar é de natureza permanente, portanto, de consumação que se estende pelo tempo. Assim, enquanto não cessada a permanência, autorizada está a busca domiciliar, como também a prisão em flagrante, sendo é dispensável a prévia autorização judicial. 



    Dessa forma, verifica-se que os agentes estatais, no curso do processo, justificaram a ação com base em elementos probatórios mínimos que indicaram fundada razão para acreditar que o paciente guardava drogas consigo no interior da residência. Assim, restou caracterizado o flagrante de crime permanente, tornando desnecessária a obtenção de mandado judicial na hipótese em questão. 



    Verifico que a Corte a quo apresentou fundamentação idônea para a busca domiciliar, tendo em vista a existência de justa causa para a abordagem, amparada em elementos concretos, que combinados, extrapolam o mero subjetivismo, revestindo-se de contornos objetivos claros e confirmam a legalidade do ingresso, dado o estado de flagrância evidenciado no momento da abordagem e os indícios que reforçaram a prática do delito. 



    Nesse contexto, não há como negar a presença de fundadas razões a viabilizar a diligência, nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior, motivo pelo qual não há constrangimento ilegal a ser sanado na via do writ.



    A propósito:



    (...)



    Assim, diante da ausência de nulidade da busca domiciliar, bem como das provas dela obtidas, deve ser mantido o acórdão impugnado, nesse ponto, visto que está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça. ” (e-doc. 2, p. 374-381; grifos nossos)



    10. Assim, constatou-se que o ingresso dos policiais na residência ocorreu após a averiguação de informações específicas prestadas por um popular, segundo as quais no local estaria sendo praticado o crime de tráfico de drogas. Ademais, antes de adentrar o imóvel, os agentes afirmaram ter visualizado o paciente, por meio de portão vazado, manuseando e fracionando substâncias com aparência similar à maconha. 



    11. Cito, por oportuno, precedente no qual retratada questão similar ao presente processo:



    “Na espécie vertente, as informações do processo revelam haver elementos fáticos a justificar a atuação dos Policiais Militares. Consta da sentença, confirmada pelo Tribunal de origem, que ‘a Polícia Militar fora acionada, via COPOM, para averiguar a veracidade de denúncia anônima que noticiou que na rua Promotor José Costa, nº 52, os acusados estariam fabricando armas de fogo (...) Ao chegarem ao local indicado, os militares, por cima do muro e pela fresta do portão, conseguiram visualizar o exato momento em que os réus estavam fabricando armas de fogo, caracterizando a situação de flagrância, tendo os acusados, inclusive, tentado evadir do local pulando os muros dos fundos da residência’ (fl. 6, e-doc. 10). 



    Essa situação mostra-se suficiente para justificar a abordagem do recorrido pelos Policiais, pois presentes fundadas suspeitas de ocorrência de ilícito no local. Permanente o crime em questão, a busca domiciliar guarda consonância com o disposto no inc. XI do art. 5º da Constituição da República.” 



    (RE nº 1.557.056-AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 22/08/2025, p. 28/08/2025; grifos nossos).



    12. De outro lado, alcançar conclusão diversa quanto à ausência de justa causa demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. A esse respeito:



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões (Tema n. 280/RG). 2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desrespeito à inviolabilidade de domicílio –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 3. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciadas a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente supostamente envolvido no tráfico de grande quantidade de drogas. 4. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 208.598-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 02/03/2022, p. 07/04/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DELITO DE NATUREZA PERMANENTE. PRISÃO EM FLAGRANTE. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. A posse de drogas para fins de tráfico constitui crime permanente e autoriza, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio independentemente de mandado. 3. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita 4. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas e às Cortes Superiores, em grau recursal, o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 215.420-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 21/06/2022, p. 24/06/2022; grifos nossos).



    13. Por certo, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “ [a] ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento“. (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2014).



    14. No que se refere à prisão preventiva, também não identifico ilegalidade. O Juízo de origem, ao converter a prisão em flagrante em custódia cautelar, destacou, além da quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos — 6 porções de crack, 1 porção de cocaína, 1 porção de maconha e 1 tablete de maconha —, o fato de terem sido localizados diversos elementos associados ao tráfico, tais como 2 balanças de precisão, 1 máquina de cartão, 1 rolo de plástico filme e embalagens destinadas ao fracionamento das drogas, um revólver calibre .38, 16 munições de mesmo calibre, R$ 1.468,00 em espécie e 3 aparelhos celulares.



    15. Ressaltou, ainda, que o paciente possui outras anotações criminais, evidenciando risco concreto de reiteração delitiva. Concluiu, assim, pela imprescindibilidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública. Eis os fundamentos consignados:



    “Consta nos autos que a polícia estava em patrulhamento quando os agentes de segurança foram abordados por um popular, o qual informou que, em determinado endereço, estaria ocorrendo a comercialização de substâncias entorpecentes ilegais. Diante da informação, os policiais se dirigiram ao local indicado e, ao chegarem, observaram que a fachada da casa era composta por um portão vazado, permitindo visão para o interior da residência. Ao olhar para dentro, os policiais visualizaram um indivíduo, posteriormente identificado como LUCAS BARBOSA DA SILVA, manuseando e fracionando uma substância de aparência semelhante à maconha sobre uma mesa. 



    Diante do flagrante, tentaram adentrar à residência, porém o portão estava fechado. Nesse momento, o próprio LUCAS, conforme relato nos autos, foi até a frente do imóvel e abriu o portão, permitindo a entrada da equipe. No interior da casa, foram localizadas e apreendidas os seguintes entorpecentes, conforme aponta Auto de Exibição e Apreensão sob o ID nº 164525188 - fls. 20, havendo, ainda, no Auto de Prisão em Flagrante, o Exame Químico Preliminar que atesta a veracidade das drogas sob o ID nº 164542414:



    • 06 (seis) porções de crack;



     • 01 (uma) porção de cocaína;



     • 01 (uma) porção e 01 (um) tablete de maconha.



    Não bastasse isso, em revista ao local ainda foram localizados:



    • 01 (um) revólver .38; 



    • 16 (dezesseis) munições calibre .38; 



    • R$1.468,00 (mil quatrocentos e sessenta e oito reais) em cédulas e moedas trocadas; 



    • 02 (duas) balanças de precisão; 



    • 03 (três) aparelhos celulares; 



    • 01 (uma) máquina de cartão; 



    • 01 (um) rolo de plástico filme; 



    • Diversas embalagens comumente utilizadas para fracionamento de drogas.



    Para mais, conforme atesta a Certidão de antecedentes colacionada nos autos (ID nº 164547390), o flagrado LUCAS BARBOSApossuiem seu desfavor outras anotações criminais em andamento junto a 2ª Vara Criminal da Comarca de Parnamirim - TJRN. Nesse sentido, apesar da conduta a ele imputada ter sido supostamente cometida sem emprego de violência ou ameaça à pessoa, percebe-se, ao menos nesse juízo de cognição sumária, que a manutenção do seu status libertatis representa risco concreto à garantia da paz e da ordem pública, tendo em vista, também, a situação flagrancial em que foi encontrado, evidenciando a traficância. 



    Outrossim, observo que a condição de admissibilidade do art. 313 do CPP (crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos) está presente. 



    Por tais motivos, medidas diversas da prisão se mostram insuficientes nesse momento. 



    Importante salientar que a necessidade da manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública exclui a possibilidade da substituição da segregação por outras medidas dela diversas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, ante a evidente incompatibilidade entre os institutos. 



    Por fim, ressalto que as eventuais condições pessoais favoráveis do indiciado, como residência fixa, não são suficientes para afastar a necessidade da custódia cautelar, quando satisfeitos os requisitos previstos em lei.” (e-doc. 2, p. 170-171)



    16. No STJ, o Ministro Relator do habeas corpus formalizado naquela Corte, ratificando a conclusão do Tribunal de origem, ressaltou:



    “Quanto à prisão preventiva, no ordenamento jurídico brasileiro, constitui medida cautelar de natureza excepcional, cuja manutenção está condicionada à permanência dos fatos que a justificaram, e somente se legitima em situações em que a liberdade do indivíduo represente um risco concreto e atual aos bens jurídicos tutelados pelo art. 312 do Código de Processo Penal. 



    Sua decretação não representa antecipação de pena nem viola o princípio da presunção de não culpabilidade, desde que a decisão judicial esteja fundamentada em elementos concretos, e não na gravidade abstrata do delito, demonstrando a efetiva necessidade da medida para o caso específico. 



    Para tanto, exige-se a comprovação da existência de prova da materialidade do crime e de indícios suficientes de autoria, bem como do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, que se manifesta na necessidade de garantir a ordem pública, a ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou a aplicação da lei penal. Trata-se, portanto, da última e mais gravosa das medidas cautelares, cuja aplicação demanda a demonstração inequívoca de que as alternativas previstas no art. 319 do CPP são insuficientes para acautelar o processo e o meio social.



    Na espécie, destacam-se, para a adequada análise da controvérsia, os seguintes trechos do acórdão impugnado (fls. 21/23; grifamos):



    16. Avançando ao pleito revogatório da custódia, malgrado o esforço defensivo, não vislumbro pechas na clausura do Paciente, fulcrada na garantia da ordem pública, maiormente se considerado a gravidade acentuada da conduta a si imputada (uso de domicílio para o comércio de entorpecentes variados (452,65g de maconha e 65,32g de cocaína, armazenamento de artefato bélico - revólver cal. 38 e 16 projéteis cal. 38, além de balança de precisão, R$ 1.468,00 fracionado em cédulas e moedas, 03 celulares, máquina de cartão, plástico filme e embalagens ziplok), cenário com indícios robustos de traficância.



    17. Não fosse o bastante, trata-se de Agente contumaz, porquanto ostenta ficha criminal, dando ensejo ao risco de recalcitrância, como detalhado pelo Douto Julgador (ID 33900629, p. 20):



    ‘... Consta nos autos que a polícia estava em patrulhamento quando os agentes de segurança foram abordados por um popular, o qual informou que, em determinado endereço, estaria ocorrendo a comercialização de substâncias entorpecentes ilegais. Diante da informação, os policiais se dirigiram ao local indicado e, ao chegarem, observaram que a fachada da casa era composta por um portão vazado, permitindo visão para o interior da residência. Ao olhar para dentro, os policiais visualizaram um indivíduo, posteriormente identificado como LUCAS BARBOSA DA SILVA, manuseando e fracionando uma substância de aparência semelhante à maconha sobre uma mesa. Diante do flagrante, tentaram adentrar à residência, porém o portão estava fechado. Nesse momento, o próprio LUCAS, conforme relato nos autos, foi até a frente do imóvel e abriu o portão, permitindo a entrada da equipe. No interior da casa, foram localizados e apreendidos os seguintes entorpecentes, conforme aponta Auto de Exibição e Apreensão sob o ID nº 164525188 - fls. 20, havendo, ainda, no Auto de Prisão em Flagrante, o Exame Químico Preliminar que atesta a veracidade das drogas sob o ID nº 164542414: 06 (seis) porções de crack; 01 (uma) porção de cocaína; 01 (uma) porção e 01 (um) tablete de maconha...’



    18. E ainda:



    ‘... Não bastasse isso, em revista ao local ainda foram localizados: 01 (um) revólver .38; 16 (dezesseis) munições calibre .38; R$1.468,00 (mil quatrocentos e sessenta e oito reais) em cédulas e moedas trocadas; 02 (duas) balanças de precisão; 03 (três) aparelhos celulares; 01 (uma) máquina de cartão; 01 (um) rolo de plástico filme; Diversas embalagens comumente utilizadas para fracionamento de drogas.



    Para mais, conforme atesta a Certidão de antecedentes colacionada nos autos (ID nº 164547390), o flagrado LUCAS BARBOSA possui em seu desfavor outras anotações criminais em andamento junto a 2ª Vara Criminal da Comarca de Parnamirim - TJRN. Nesse sentido, apesar da conduta a ele imputada ter sido supostamente cometida sem emprego de violência ou ameaça à pessoa, percebe-se, ao menos nesse juízo de cognição sumária, que a manutenção do seu status libertatis representa risco concreto à garantia da paz e da ordem pública, tendo em vista, também, a situação flagrancial em que foi encontrado, evidenciando a traficância...’.



    [...] 



    20. De mais a mais, reputo prematuro falar em desproporcionalidade do encarceramento provisório ( subitem 2.3), não se podendo olvidar da cristalina evidência do substrato acautelatório em exame. 



    21. Sobre a temática, vejamos o STJ: 



    ‘... Sobre a alegação de desproporcionalidade da custódia em relação ao regime que porventura vier a ser aplicado, cumpre esclarecer que esta Corte tem jurisprudência pacífica quanto à impossibilidade de se realizar juízo prospectivo da pena a ser aplicada, atribuição exclusiva do magistrado sentenciante quando da prolação da sentença...” (AgRg no HC n. 1.023.000 /MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/9/2025, DJEN de 29/9/2025.) 



    22. Por derradeiro, ante a indispensabilidade do confinamento provisório suso destacado, reputo insuficiente a permuta na forma do art. 319 do CPP, destacando não constituir a presença de referências pessoais justificativa, per si, a ensejá-las, sobretudo pela presença dos pressupostos do art. 312 do CPP, como vem decidindo reiteradamente esta Câmara Criminal. 



    23. Destarte, em consonância com a 17ª PJ, voto pela denegação da Ordem.



    Na hipótese dos autos, verifica-se que a necessidade da prisão preventiva foi suficientemente fundamentada pelas instâncias ordinárias, tendo sido ressaltada a especial gravidade concreta da conduta imputada, especialmente o uso de domicílio para o comércio de entorpecentes variados - 452,65g de maconha e 65,32g de cocaína, armazenamento de